Tribunal: TJSP
Processo: 2018034-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de mensalidades escolares. Bloqueio de valores em conta bancária. Insurgência. No julgamento do REsp 1.677.144/RS pela sua C. Corte Especial, o E. STJ fixou os seguintes entendimentos: (a) pela presunção absoluta de impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos depositada em poupança; (b) pela impenhorabilidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de mensalidades escolares. Bloqueio de valores em conta bancária. Insurgência. No julgamento do REsp 1.677.144/RS pela sua C. Corte Especial, o E. STJ fixou os seguintes entendimentos: (a) pela presunção absoluta de impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos depositada em poupança; (b) pela impenhorabilidade de valores depositados em outras contas, como as de aplicações ou até mesmo na conta corrente, desde que comprovado pelo devedor que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial próprio ou do grupo familiar. Verificado que os bloqueios na conta do Banco Itaú recaíram sobre salário do agravante. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Rendimento inferior a três salários mínimos que é impenhorável. Agravo parcialmente provido.